Tribunal: TJMT
Processo: 1015392-56.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015392-56.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELADO), CINTIA MALFATTI MASSONI CENIZE - CPF: 130.310.188-26 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1015392-56.2020.8.11.0041

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADA:

ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS
–
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
–
QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

– RESPONSABILIDADE AFASTADA –

EQUIPAMENTO AVARIADO – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO
– AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos: conduta,
nexo
causal e dano.

Ausente o nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, deve ser afastado o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1015392-56.2020.8.11.0041

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADA:

ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.

visando reformar a sentença proferida nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos n. 1015392-56.2020.8.11.0041, ajuizada por
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
, que
julgou procedente o pedido para condenar a Apelante a ressarcir à Apelada o valor de R$ 7.680,13 (sete mil seiscentos e oitenta reais e treze centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de 1% ao mês, ambos a partir do desembolso.

Em suas razões recursais (ID. 246438308), a Apelante sustenta a ausência de conduta ilícita, de modo que deve ser afastado o dever de indenizar.

Afirma que os documentos colacionados não demonstram o nexo de causalidade entre o dano e a suposta conduta lesiva.

Dessa forma, pugna pelo provimento do Recurso, a fim de reformar a sentença para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões apresentadas no id. 246438312, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

No caso em análise, a concessionária de energia elétrica, ora Apelante, aduz que não houve comprovação do dano ou do nexo causal entre a oscilação/descarga elétrica e a queima dos eletrodomésticos do segurado da Apelada, razão pela qual pugna pela improcedência da demanda.

Analisando detalhadamente os laudos apresentados nos autos,
os referidos
documentos

contém apenas, a informação de que as avarias nos equipamentos têm origem em provável “oscilação de energia” ou “descarga elétrica”, mostrando-se demasiadamente genéricos.

Colaciono:

Ademais, os laudos não atribuem o grau de certeza necessário à constatação do problema arguido pela apelada. Além disso, os profissionais que analisaram os equipamentos ou não atribuíram suas qualificações técnicas ou não possuem a qualificação necessária, circunstâncias que retiram a sua eficácia para o fim a que se destina.

Desse modo, não preenchem os requisitos para fazer prova em juízo, pois ainda foram elaborados de forma unilateral, sem especificar a data em que teria acontecido os defeitos por suposta sobrecarga elétrica, o que inviabiliza à apelante identificar a irregularidade no fornecimento ou mesmo saber se na ocasião, algum agente da natureza poderia ter ocasionado a avaria, tal como raios e tempestade.

Assim, não demonstrado de forma contundente a relação de causa e efeito, é indevido o ressarcimento postulado.

Nesse sentido a jurisprudência:

“APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINARES REJEITADAS –
EQUIPAMENTO AVARIADO – SUPOSTA OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO –
INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO. É infundada a arguição de cerceamento de defesa se a parte nem sequer indicou quais fatos pretendia evidenciar com as provas requeridas e se os elementos presentes nos autos permitem ao julgador formar sua convicção. Não procede a alegação de ausência de interesse de agir se o requerimento administrativo não se mostra imprescindível para o ajuizamento da demanda.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do consumidor quando o laudo técnico apresentado informa apenas a causa provável do dano, não contém a qualificação do profissional que o elaborou nem a data do sinistro
.
A alteração substancial da sentença impõe a inversão dos ônus de sucumbência”. (TJMT, N.U 1022818-56.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 01/03/2021) ­
– Grifei.

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AO SEGURADO - EQUIPAMENTOS SUPOSTAMENTE AVARIADOS POR FALHAS NA ENERGIA ELÉTRICA - QUEIMA DE APARELHO ELÉTRICOS - LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - EQUIPAMENTO REPARADO SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
1. A concessionária de energia elétrica é prestadora de serviço público e responde pelos danos causados a terceiros consumidores com base na teoria da responsabilidade civil objetiva, consoante artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Embora a seguradora tenha juntado laudo técnico atestando os danos e a falha do serviço prestado, referidos documentos não se prestam para condenação da concessionária de energia elétrica, uma vez que não se trata de prova produzida por especialista habilitado ou sob o crivo do contraditório. 3.
Havendo controvérsia quanto a existência do ato ilícito que ensejaria o dever de indenizar, considerando a ausência de demonstração segura dos fatos alegados na inicial, alternativa não há senão a de estabelecer o juízo de improcedência do pedido contido na ação, pois não comprovada a ocorrência de um dos pressupostos da responsabilidade civil
”.
(TJMT, 0013493-79.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 26/03/2022) Negritei.

Nesse sentido, considerando que não houve perícia técnica que se mostrou prejudicada, pois o conserto foi efetuado sem conhecimento da apelante; tampouco laudo técnico, que por ser um documento unilateral, deveria ser elaborado por um especialista habilitado, com especificações das datas e a origem do dano sofrido, não há como comprovar o nexo de causalidade entre os alegados danos e uma suposta falha na prestação de serviços por parte da companhia apelante.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos iniciais, e, via de consequência, inverto o ônus sucumbencial, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024